Tribunal: TJDFT
Processo: 0731662-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos trazidos pelo Embargado, referentes ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente a título de Imposto de Renda. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade que devam ser sanadas. Conforme decisões de ID 154387787 e ID 160543922, foi determinado ao Distrito Federal a apresentação das fichas financeiras da parte exequente, pena de serem homologados os valores trazidos pelo credor. Além de não apresentá-las, novamente peticionou informando que não cabe a ele sua apresentação, não atendendo ao comando judicial. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Os cálculos do exequente já foram homologados. Intimem-se.” (ID Num. 163286947) O Agravante sustenta, inicialmente, que foi determinada a juntada pelo Recorrido das fichas financeiras de 2021 e 2022, tendo sido apresentada impugnação, na qual foi alegada inépcia da inicial e demonstrados os cálculos que entendia cabíveis. Diz que não houve divergência sobre a apresentação das fichas financeiras, tendo o MM. Juiz, quando não era mais objeto de controvérsia, determinado a apresentação de tais fichas pelo Distrito Federal, sob pena de acolhimento dos valores indicados na petição inicial. Sem que houvesse o transcurso do prazo concedido, o MM. Juiz homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, incorrendo, segundo o Recorrente, em cerceamento de defesa. Ao final, apontando os requisitos inerentes à liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede que seja provido o presente recurso para “determinar que seja aberta vista ao exequente sobre as fichas financeiras juntadas, bem como determine que ele (o Agravado) junte aos autos (i) a planilha detalhada de seus cálculos, com os índices utilizados, e principalmente (ii) as declarações de IRPF onde constam os valores restituídos pela Receita Federal nos exercícios de 2017 (ano calendário 2016) e 2022 (ano calendário 2021), documentos imprescindíveis para o exercício do contraditório e ampla defesa”. Recorrente isento do preparo. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, tenho que a r. decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Com efeito, em regra, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o demonstrativo dos cálculos do débito atualizado, nos termos do art. 797 do CPC, o que ocorreu na hipótese dos autos. Por outro lado, o juiz pode, em qualquer momento do processo ordenar que os sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações relacionadas ao objeto da execução (art. 772, III, do CPC). Neste ponto, após a alegação do credor no sentido de que não tinha acesso as fichas financeiras, integralmente, tendo apresentado os cálculos, mesmo sem dispor de tais documentos, Sua Excelência, dentro do poder instrutório que lhe concede o Código de Processo Civil, concedeu três oportunidades (ID. Num. 151241045, Num. 154387787 e Num. 160543922) para que o Distrito Federal juntasse as fichas financeiras relativas ao crédito pretendido. Não obstante a concessão de prazo, o Distrito Federal. na primeira oportunidade (ID Num. 154366273). impugnou os cálculos apresentados pelo Credor, assinalando a dispensabilidade dos documentos solicitados e, na segunda e terceira oportunidades (ID Num. 158934981 e Num. 161593785) ratificou sua anterior manifestação, juntando na última oportunidade parcialmente a documentação pretendida. Em razão de tais fatos, Sua Excelência homologou os cálculos do credor. De fato, tem-se na hipótese a incidência da preclusão consumativa, porquanto após três determinações para o cumprimento da determinação judicial, o ente federal, na terceira oportunidade, ainda com o transcurso de prazo processual, junta parcialmente a documentação solicitada, mesmo advertido das consequências previstas para sua omissão. Logo, sem razão quando assinala que ainda tinha prazo processual para juntar a documentação, na medida em que, volto a destacar, incidiu a preclusão consumativa. Vale ressaltar que o processo civil se fundamenta na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque se consagrou nos arts. 502 e 507 do CPC o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Nesse contexto, portanto, mantém-se o entendimento monocrático. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator